Tribunal: TJPA
Processo: 0802580-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802580-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: CHARLES DE ARAUJO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II, E §3º, INCISO II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “D”, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais para a decretação e manutenção da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza, pelo
modus operandi
empregado no crime em tela e pelo risco de reiteração delitiva; e a correta aplicação da lei penal – ante a notícia de que o réu permanece foragido, estando em local incerto e não sabido até o presente momento.

2. Não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de CHARLES DE ARAÚJO FERREIRA, em face de ato do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0816485-07.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que no dia
19.01.2023
, a autoridade coatora converteu a prisão temporária do paciente em
custódia preventiva
, ante a suposta prática do crime do
art. 157, §2º, inciso II, e §3º, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, todos do CPB
.

Alega a impetrante a amaça ao constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar
, eis que baseada, tão somente, na gravidade abstrata do delito, sendo que
inexiste, dos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
.

Refere que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, o que revela a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) o paciente Charles Ferreira e Paol Lennor foram denunciados em 15.06.22 pela prática de conduta tipificada no art. 157, §2º, II, e §3º, II, c/c art. 61, II, ‘c’ e ‘d’, todos do Código Penal Brasileiro.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

Atendendo a representação formulada pelo Ministério Público, este Juízo decretou a prisão preventiva dos denunciados em decisão proferida no dia 19.01.23, considerando a gravidade concreta dos fatos a ele imputados e a existência do registro de fato anterior dando conta da prática de roubo usando do mesmo modus operandi daquele apurado nos autos presentes.

Ademais, especificamente em relação ao paciente Charles, considerou-se que o endereço por ele fornecido, localizado no Estado de Santa Catarina, não foi acompanhado da comprovação de qualquer vínculo mantido com o imóvel. Considerou-se, no ponto, que a liberdade, nessas circunstâncias, poderia acarretar risco para a conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal em caso de eventual condenação.

O mesmo pedido de revogação da liberdade foi renovado pela defesa de Charles em 25.01.23, portanto, seis dias depois da análise do primeiro pedido, sem que fosse acompanhado de fato ou documento novo que justificassem a adoção de entendimento diverso daquele adotado dias antes. Por essa razão, o pedido restou indeferido, o que justificou a impetração do presente HC.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

Ao contrário do acusado PAOL, o paciente não apresenta registro de outros processos criminais além daquele que corre perante este juízo.

Não há nos autos elementos que permitam aferir a sua conduta social e

personalidade.

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;

O mandado de prisão do paciente não chegou a ser cumprido.

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento;

O processo ainda se encontra na fase de citação. Nenhum dos acusados foi encontrado nos endereços declinados nos autos. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo
conhecimento parcial e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 19.01.2023:

“Conforme relatado, a materialidade do delito está provada pelo Laudo de Necropsia nº 2021.01.002006-TAN, que comprova que a morte se deu por asfixia mecânica por estrangulamento.

Quanto a autoria, conforme relatado, o fato dos acusados pegaram a vítima na porta da residência desta e o estrangulamento ocorreu em um trajeto de menos de 600 metros (da Rua São Pedro 638 até o início da Rua Roberto Camelier), sendo que as filmagens mostram que três pessoas estavam no carro no ponto de partida, mas apenas duas saíram do veículo na Rua Roberto Camelier. Além disso, filmagens do local próximo aquele em que o corpo foi deixado também identificaram o mesmo veículo em que a vítima entrou horas antes e do qual não saiu com vida (Num. 43755262 - Pág. 11 a Num. 43755273 - Pág. 5).

Quanto à conveniência da instrução criminal, anoto que, conforme as certidões Num. 69327124, Num. 79477657 - Pág. 1 e Num. 83973792 - Pág. 1, PAOL LENNOR FROES SANTOS está em lugar incerto, o que dificulta a instrução.

Quanto a CHARLES FERREIRA DE ARAÚJO, embora tenha informado endereço nos autos (Rua Engenheiro Max de Souza, 1588, Coqueiro, Florianópolis – SC), verifico a insuficiência da informação, pois o documento Num. 83748956 refere a conta de energia elétrica em nome de terceira pessoa, que embora tenha firmado declaração no sentido de que o acusado reside naquele local (Num. 83748958), não comprovou o vínculo que mantém com o imóvel.

Ademais, a presença e participação dos acusados em todos os atos do processo é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal, o que não é possível se não resta demonstrado um vínculo que possibilite o rápido acesso ao acusado.

Quanto ao perigo do estado de liberdade, apenas PAOL LENNOR FROES SANTOS possui antecedentes (Num. 63975764), mas é indiscutível a gravidade do crime em apuração não apenas pelo delito em si, mas pelo modus operandi, pois a vítima foi atraída para um encontro amoroso, portanto, estava desprevenida quanto ao que poderia lhe acontecer.

Ademais, de acordo com os documentos Num. 38890654 - Pág. 6 e Num. 38890656 - Pág. 4 (este sendo um Boletim de Ocorrência lavrado em 14/09/2021, portanto três dias antes do crime), não foi a primeira vez que os acusados praticaram assalto utilizando a mesma estratégia, quer seja, de atrair a vítima por meio do aplicativo Grindr para em seguida praticar crime de roubo.

Desse modo, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação, tenho que a prisão provisória se faz indispensável.

Posto isso, com base no art. 312, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CHARLES FERREIRA DE ARAÚJO e PAOL LENNOR FROES SANTOS. (...)”

Da leitura da antedita decisão, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à decretação da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais, a Sra. Iolene Melo da Silva registrou boletim de ocorrência, em 17.09.21, através do qual noticiou o desaparecimento de seu irmão Jonasdabe Melo da Silva, cujo corpo foi encontrado no dia seguinte, 18.09.2021, por volta de 10h20, enrolado em um lençol e localizado em uma área de mata localizada na Fazenda da Embrapa. Segundo o laudo pericial, a vítima estava alcoolizada e teria sido asfixiada por estrangulamento.

Prossegue a autoridade policial narrando que, na delegacia, foram prestadas informações e analisados os dados do celular da vítima. Nele foram encontradas mensagens do dia 16.09.2021, às 23h31, em que a vítima, usando o aplicativo de relacionamento
Grindr
, marcava um encontro com o usuário “
GABRIELDOTADO30
”. Após essa troca de mensagens, minutos depois, já no dia 17.09.2021, a vítima entrou em um carro na frente do prédio de sua residência, tendo-se identificado os dois elementos que haviam aparecido nas imagens da câmera como sendo o ora paciente Charles Ferreira de Araújo e o corréu Paol Lennor Froes Santos.

Em sede policial, presos temporariamente após tentativa de fuga, foram ouvidos e confessaram a autoria do delito, embora tenham divergido quanto à motivação. Segundo alegado pelo denunciado Charles, ambos já haviam se encontrado com a vítima antes dos fatos para realizar um programa sexual, atividade com a qual o paciente complementava a sua renda. No programa anterior, a vítima teria ficado devendo o valor de R$ 100,00 e teria prometido quitar esse valor no novo encontro, o que não foi feito, levando o denunciado Paol, que estava no banco traseiro, a enforcá-lo, primeiro aplicando um “mata-leão” e depois usando o cinto de segurança do carro.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado.

Assim:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do habeas corpus, assim como do respectivo recurso ordinário. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, segundo a autoridade coatora,
“
No decorrer das investigações, apurou-se que os denunciados teriam realizado outro roubo usando o mesmo modus operandi no dia 14.09.21, em face da vítima Euler Paixão Chaves, que reconheceu Charles como sendo um dos assaltantes
.”
Presente, portanto,
o risco de reiteração delitiva
.

Por outro lado, o magistrado
a quo
noticia que mandado de prisão expedido em face do paciente e do corréu ainda não fora cumprido, tampouco foram eles citados, visto que nenhum dos acusados foi encontrado nos endereços declinados nos autos.
Logo, ao contrário do que alega a defesa, faz-se necessária sua prisão para a correta aplicação da lei penal
, pois se percebe claramente que persistem os motivos para a manutenção da antedita custódia, considerando que ele vem dando causa à dificuldade em se instruir o processo.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3.
Na hipótese, a custódia preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu permaneceu foragido de 2016 até 2019, quando foi preso.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Precedentes. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6.
Omissis.
7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 599.964/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Por conseguinte, existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, tais como a comprovação de sua primariedade, ocupação lícita e residência fixa, verifica-se que tais atributos não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023